Tribunal: TJES
Processo: 5000836-41.2021.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Comodato; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-41.2021.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: R D J ENGENHARIA LTDA
PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
INDENIZAÇÃO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO EMERGENTE – PROVA
–
SENTENÇA
CONFIRMADA.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, § 6º) com fundamento na teoria do risco administrativo.

2.
No caso, seja pelo regramento constitucional, seja pelo teor da contestação – em que o ente público afirma que deu causa ao dano – o Município deve resolver pelo prejuízo.

3.
Havendo necessidade de quantificar o dano emergente, deve-se direcional a questão à liquidação.

4.
Remessa conhecida. Sentença confirmada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000836-41.2021.8.08.0069

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DE MARATAÍZES

PARTES: RDJ ENGENHARIA LTDA e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença ID 4238428 que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
RDJ ENGENHARIA LTDA
, julgou procedente o pedido autoral, condenando o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
ao pagamento de danos emergenciais a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

Na origem a autora
RDJ ENGENHARIA LTDA
ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
aduzindo que, em razão de uma situação emergencial, o ente público solicitou o empréstimo de uma motoniveladora pelo período de 22/05/19 a 24/05/19, tendo sido colocado a disposição a motoniveladora VOLVO 6 930.

Narra que, no termo de comodato celebrado, havia previsão de que o Município deveria zelar pela conservação e manutenção da máquina, contudo, no dia 23/05/19 o operador da motoniveladora perdeu o controle, atingindo duas casas, o que destruiu, por completo, a máquina.

Indicou que obteve um orçamento para conserto da máquina no valor de R$ 595.966,08 (quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e oito centavos).

Em contestação o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
reconheceu que deu causa ao dano, mas impugnou o valor indicado pela autora, aduzindo que a motoniveladora foi adquirida pela empresa em 2014 por R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), tendo sofrido o natural processo de desgaste, o que impede que em 2019 ela seja mais cara do que quando adquirida.

Pois bem.

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso o dano ao maquinário objeto de comodato foi causado por um preposto do Município, sendo certo que o próprio ente público assumiu que ele deu causa ao acidente que danificou o bem.

Dessa forma, seja pelo teor da contestação, seja pela própria disposição legal, deve o Município ser responsabilizado pelos danos sofridos pela autora.

No que diz respeito ao valor, o MM. Juiz
a quo
determinou que fosse o valor apurado em liquidação, uma vez que os valores identificados por ambas as partes não condiziam com todas as características (ano/modelo) do bem objeto da demanda, principalmente pela informação de que o maquinário não mais é fabricado.

De igual forma, correta a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência devendo os honorários serem quantificadas, também, em liquidação em razão da iliquidez da sentença.

Sendo assim,
CONHEÇO
da remessa e
CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.